Tribunal: TJMT
Processo: 0000407-16.2017.8.11.0038
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000407-16.2017.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ONIVALDO CANDIDO DE JESUS - CPF: 207.886.571-00 (RECORRENTE), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLES KLEBER RODRIGUES - CPF: 013.167.011-58 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

0000407-16.2017.8.11.0038

Origem
:

VARA ÚNICA DE ARAPUTANGA

Recorrente
:

ONIVALDO CANDIDO DE JESUS

Recorrido
:

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
A
REGIME JURÍDICO. GARANTI
A
DE
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA. LEI MUNICIPAL
971/2011.
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO
INCORPORADO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"1. RELATÓRIO Aqui se tem ação de conhecimento. A parte requerente objetiva o reconhecimento da irredutibilidade salarial e sua reincorporação de vencimentos e respectivos reflexos, bem como a compensação por dano extrapatrimonial (moral). A parte requerente aduziu, na inicial, que houve extinção do pagamento de adicional por tempo de serviço. Com o recebimento da inicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência foi indeferido. Em sua contestação, o ente público requerido sustentou, em síntese, que houve o enquadramento errôneo da parte requerente, em razão de interpretação equivocada da legislação, que refletiu na elevação indevida dos vencimentos do(a) servidor(a). Com a constatação do alegado
erro
administrativo, a Administração Pública procedeu à correção. Asseverou que a parte requerente não faz jus às verbas pleiteadas a título de reincorporação salarial e valores atrasados alusivos ao que deixou de compor seus vencimentos. Destacou ser indevido o adicional de insalubridade para a função originária (motorista). Afirmou, veementemente, que
o
adicional de insalubridade referente ao período laborado como motorista de colega de lixo não foi reduzido. Por fim, pugnou pela improcedência da pretensão autoral. A parte requerente apresentou impugnação à contestação. Oportunizada a produção de outras provas, a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. 2. FUNDAMENTO E DECIDO A doutrina e jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal (Tema n. 24), são unânimes em afirmar que
o
servidor não tem direito adquirido a determinado regime jurídico funcional e, por isso, pode sempre haver alteração para novos regimes, carreiras, classes,
enquadramentos, etc.
A vedação legal à irredutibilidade de vencimentos se restringe apenas à redução salarial nominal (artigo 37, inciso XV, da CF), inocorrente no caso concreto, em que o valor
do
vencimento foi preservado. Isso porque, a partir da Emenda Constitucional n. 19/98, que deu nova redação ao artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal (CF), restou proibida
a
acumulação das vantagens pecuniárias, com o objetivo de se evitar a sobreposição de verbas e, assim, o reprovado efeito cascata. O caso em apreço não se amolda às exceções expostos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em interpretação dada à Constituição. Inexiste nos autos indícios de que a readequação dos vencimentos ocorreu de modo a violar a garantia da irredutibilidade dos proventos do servidor. Deve-se considerar que a Administração Pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os torne ilegais, porque deles não se originam direitos. Pode, ainda, revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos,
a
apreciação judicial, nos moldes dos enunciados das Súmulas n. 346 e n 473, do STF. Por tais razões, improcedente a pretensão autoral. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Se houver, revogo “in
totum
” os efeitos da antecipação da tutela. Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa
a
exigibilidade, na forma da lei. Publique-se. Intimem-se. Na hipótese de interposição do recurso de apelação, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1º do CPC. Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Ultimada as providências, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe. Marcos André da
Silva Juiz
de Direito "

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma a questão relativa à exclusão d
o adicional por tempo de serviço no Município de Araputanga.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inexistência de D
ireito

Adquirido

ao
Regime
Jurídico
do
Servidor
Público.
Não

há

direito

adquirido
a regime
jurídico
do
servidor

público
,
desde
que
respeitad
a

a

irredutibilidade
de
vencimentos
.
Precedentes
no STF e STJ (
STF RE 656982
AgR
e S
TJ
AgInt

nos

EDcl
no RMS n. 47.272/PR
STJ). A Lei Municipal de
Araputanga
971/2011
dispõe

sobre
o
quadro
de
pessoal
e
respectivo
plano de cargos,
carreiras
e
vencimentos
,

estabelece
ndo
,
no
seu

artigo
33, que
os

servidores

serão

enquadrados

em

classe
e
nível
,
considerando
o
vencimento

padrão
e
os

adicionais

por
tempo de
serviço
já incorporados à remuneração do servidor
,
respeitada

a

irredutibilidade

salarial
(art. 34)
.
Eis o claro teor dos dispositivos legais:
Art. 33
. No enquadramento do servidor ocupante de cargo efetivo serão considerados o seu vencimento padrão antigo e os adicionais por tempo de serviço já incorporados à sua remuneração. §1º. O enquadramento terá como base o vencimento padrão antigo e os adicionais por tempo de serviço já incorporados à remuneração do servidor e será realizado por aproximação de valor ao novo padrão de vencimento, constante do Anexo I desta lei. §2º. Para fins de enquadramento dos servidores quando da expedição desta lei não será considerada a distribuição dos cargos em classes estabelecida no Anexo IV.
Art. 34
. Não haverá redução de vencimentos em decorrência do enquadramento efetuado por esta Lei.

No
caso
da
parte

reclamante
,
embora
a
rubrica
do
Adicional

por
Tempo de Serviço
tenha

sido

excluída
,
não

houve

redução

salarial
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024